Tribunal: TJDFT
Processo: 0014027-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios apontados pelas partes quanto à restituição integral dos valores pagos pela adquirente, inclusive a comissão de corretagem, art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Admitem-se efeitos modificativos aos embargos de declaração da autora, tendo em vista a omissão no julgado apenas quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III – Embargos de declaração das Incorporadoras-rés desprovidos. Embargos de declaração da autora parcialmente providos.